Tribunal: TJDFT
Processo: 0007210-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A resolução da promessa de compra e venda opera efeitos retroativos e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. A cláusula penal disposta para a hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel incide até a data da concessão da tutela provisória que põe fim às obrigações contratuais.
V. O INPC é o índice aplicável para corrigir monetariamente o valor a ser restituído ao promitente comprador.
VI. Em se tratando de sentença preponderantemente condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, na esteira do que dispõe o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
VII. Recursos principal e adesivo desprovidos.